Tribunal: STF
Processo: RE 408167
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI Nº 11.722/95 DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - INCONSTITUCIONALIDADE - TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO
ADQUIRIDO - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS,
VERSANDO O MESMO TEMA, PELAS TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO LEADING CASE (RISTF, ART. 101) - RECURSO
IMPROVIDO.
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, QUANDO
TRANSGREDIDA PELO LEGISLADOR COMUM, É OPONÍVEL, AO PODER PÚBLICO, PELO
AGENTE ESTATAL LESADO EM SUA ESFERA JURÍDICA.
- A Lei nº 11.722/95 do Município de São Paulo, ao fazer retroagir os
seus efeitos a 1º/02/1995, transgrediu, frontalmente, a garantia da
irredutibilidade de vencimentos, inscrita na Constituição da República
(art. 37, XV), incidindo, desse modo, tal diploma legislativo, em
inconstitucionalidade material.
O postulado da irredutibilidade de vencimentos - que traduz modalidade
qualificada e específica da garantia constitucional do direito
adquirido - não autoriza, por incompatibilidade material, a
subsistência de cláusula legislativa impregnada de retroatividade
injusta. Precedentes.
A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO
TEMA (RISTF, ART. 101).
- A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos
processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos
Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o
acórdão plenário - que firmou o precedente no leading case - não
tenha sido publicado, ou, caso já publicado, não haja transitado em
julgado. Precedentes.
É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas
condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os julgamentos
futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou,
monocraticamente, pelos Juízes desta Corte, ressalvada a possibilidade
de qualquer dos Ministros do Tribunal - com apoio no que dispõe o art.
103 do RISTF - propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada
em matéria constitucional. Precedente.